Tribunal: TJDFT
Processo: 0744445-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0744445-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO NAZARIO FEITOSA, VANESSA PAULA GARCEZ DE CARVALHO AGRAVADO: DORIS MAGDA TAVARES GUERRA, DORA GADDA DE ANDRADE D E S P A C H O Ciente do ofício de Id 22951763. Ante a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo até a apreciação do mérito recursal, aguarde-se o julgamento pelo Colegiado. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de fevereiro de 2021. ANA CANTARINO Relatora